Tribunal: TJES
Processo: 0012631-80.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012631-80.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WALLACE DA SILVA HONORIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.

SEGURO DPVAT.
INADIMPLÊNCIA
DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ CITAÇÃO E APÓS SELIC.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a Súmula 257 do STJ “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

2
.
O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização.

3
.
Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
WALLACE DA SILVA HONORIO
,
julgou procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de e RS7.087,50(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
ii
)
é inaplicável a súmula 257 do STJ; e
iii)
não é possível incidir taxa Selic para juros moratórios e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012631-80.2019.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

APELADO: WALLACE DA SILVA HONORIO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,
nos autos da

ação de
cobrança

ajuizada em seu desfavor por
WALLACE DA SILVA HONORIO
,
julgou procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de e RS7.087,50(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pelo INPC até a citação, a partir de quando deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente;
ii
)
é inaplicável a súmula 257 do STJ; e
iii)
não é possível incidir taxa Selic para juros moratórios e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, cumpre esclarecer que considerando que o acidente que vitimou o autor ocorreu em 13/07/2019 devem ser observadas as modificações da Lei nº. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei nº. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ainda, preceitua o artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 que
“
a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”
.

Portanto, a indenização à vítima ocorrerá mesmo que o seguro esteja vencido, não havendo diferenciação entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Acerca dessa matéria o colendo Superior Tribuna de Justiça assentou entendimento de que
“não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo”
(REsp 144.583/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18-11-1999, disponibilizado em 07-02-2000), tendo inclusive editado a Súmula 257 dispondo que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Nesse sentido, veja-se os entendimentos mais recentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente
. (...) (TJES; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EVENTO MORTE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. ASCENDENTES COMO ÚNICOS HERDEIROS. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Apelado requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao falecimento do seu filho em acidente automobilístico, mas teve o pedido negado visto que, como proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao referido prêmio, sendo a indenização paga parcialmente à genitora.
2. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 3. Tendo em vista que a certidão de óbito demonstra que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, resta indene de dúvidas que os ascendentes eram os únicos herdeiros, devendo estes receberem a indenização de modo integral. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0001568-04.2018.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/02/2022; DJES 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para a os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a "exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado" (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado.
3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula nº 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0002671-46.2018.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)

Sendo assim, comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório.

Finalmente, com relação à correção monetária, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRARIEDADE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE A DATA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA A SER RESSARCIDA CONTRARIEDADE VERIFICADA PROVIMENTO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.
2. Contrariedade identificada, impondo a integração do acórdão para que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste E. TJES) até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 028180001167, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATRÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO CORRETA. 1. -
Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. 2. - Considerando que cada uma das litigantes foi, em parte, vencedora e vencida, improcede a pretensão da apelante de que responda a apelada, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 3. - Recurso desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180029017, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022)

Desta forma, sem maiores delongas, tampouco assiste razão ao apelante quanto a tais questões, devendo ser mantida integralmente a sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.